Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011209-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA E AGRAVO PROVIDO – OFERTA DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário E NEM à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal, CONFORME ROL TAXATIVO DO ART. 151, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1011209-97.2022.8.11.0000, para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à Certidão de Dívida Ativa no 63/2017, ante o oferecimento de seguro garantia suficiente à garantia do Juízo.

Inconformado, o agravante sustenta que a apólice apresentada não observa a ordem de preferência estampada no art. 835, do CPC e nem do art. 11, da Lei de Execução Fiscal, de modo que a executada deveria ter oferecido depósito em dinheiro como forma de garantia da execução, o que não ocorreu.

Segue sustentando, que o rol taxativo do art. 151, do CTN, não prevê a oferta de seguro garantia como hipótese que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento da súmula 112 do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida, com o desprovimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 164600170), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Alta Floresta/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Telefônica Brasil S.A., visando o recebimento de R$ 80.454,29 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 63/2017).

Durante a marcha processual, a executada apresentou manifestação, oferecendo seguro garantia em valor superior do débito executado, a fim de suspender a exigibilidade da CDA objeto do feito executivo.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a carta de fiança bancária ou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal, dado o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida, considerando a notoriedade da longa tramitação dos processos executivos fiscais”
, indeferiu o pedido (id. 131109175 – pág. 113/115).

Diante disso, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento, defendendo que a apólice fora emitida de acordo com os requisitos previstos pela Circular n. 491/2014, da Superintendência de Seguros Privados, constando prazo de vigência e condições especiais que asseguram a renovação compulsória da garantia até o final do processo, sendo apta a suspender o feito executivo.

Seguiu defendendo, que constitui requisito essencial à legalidade da apólice a indicação do seu período de vigência, não sendo possível obter uma apólice com prazo indeterminado, não havendo o que se falar na sua inidoneidade.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

O i. Relator, por entender que o oferecimento do seguro garantia é suficiente à garantia do Juízo, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à Certidão de Dívida Ativa no 63/2017 (id. 155687654).

Irresignado com a r. decisão, o Município de Alta Floresta/MT
sustenta que a apólice apresentada não observa a ordem de preferência estampada no art. 835, do CPC e nem do art. 11, da Lei de Execução Fiscal, de modo que a executada deveria ter oferecido depósito em dinheiro como forma de garantia da execução, o que não ocorreu.

Segue sustentando, que o rol taxativo do art. 151, do CTN, não prevê a oferta de seguro garantia como hipótese que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento da súmula 112 do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida, com o desprovimento do recurso principal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que nos casos de execução fiscal, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que, embora seja possível a utilização de seguro garantia para fim de garantia do Juízo, de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário, na forma do art. 151, inc. II, do CTN c/c a súmula 112 do STJ e, via de consequência, da pretensão de concessão de efeito suspensivo na execução fiscal que visa o recebimento do crédito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO . SEGURO-GARANTIA . LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. [...]

5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido . Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2020).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
(RAIN n. 1021352-19.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.03.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOSÀ EXECUÇÃOFISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃODE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTESDESTESODALÍCIO – RECURSODESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
.”
(RAIN n. 1002123-68.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07.2023 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(RAIN n. 1001434-24.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29.08.2023 – negritei).

À vista disso, o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, ele não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão merece ser reformada e, via de consequência, o recurso principal desprovido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de revogar a tutela antecipada recursal deferida e
NEGAR PROVIMENTO
ao recuso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023